Tribunal: TJBA
Processo: 8060476-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060476-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: CAROLINA IZABEL DE ABREU

Advogado(s)
:
MAXIMILIANO MIGUEL RIBEIRO GUIMARAES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO
EM
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). CUMPRIMENTO EXTEMPORÂNEO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. ADEQUAÇÃO À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR TOTAL DA MULTA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, para adequar multa cominatória (astreintes), fixando-a em R$ 250,00 mensais por período de descumprimento, limitada a R$ 6.000,00. Os embargantes alegam omissão quanto à impossibilidade de revisão retroativa das astreintes, bem como contradição e obscuridade na fixação da multa e do teto.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta (i) omissão quanto à análise de tese relativa à impossibilidade de revisão retroativa das astreintes; e (ii) contradição ou obscuridade na fixação da multa cominatória e seu limite máximo.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não sendo instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão.

4.
O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as questões essenciais da controvérsia, especialmente quanto à revisão das astreintes com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 537, § 1.º, do CPC.

5.
A decisão destacou o caráter coercitivo da multa cominatória e a necessidade de evitar enriquecimento sem causa, legitimando a adequação de seu valor e periodicidade diante das circunstâncias do caso concreto.

6.
Não há omissão quanto à análise de precedentes, pois o julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os julgados invocados pelas partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

7.
Inexistem contradição ou obscuridade, sendo evidente a pretensão dos embargantes de rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a via dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. A revisão das astreintes pode ser realizada com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8060476-76.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante

JANICLEIA DE ABREU LOIOLA e OUTROS
, e como embargad
o

Banco BMG S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22